Tribunal: TJDFT
Processo: 0707079-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707079-22.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILMAR BORGES DE OLIVEIRA AGRAVADO: NAIARA CAROLINE CARDOSO E SILVA Despacho Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Wilmar Borges de Oliveira contra a decisão da 1a Vara Cível de Samambaia que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora de parte do salário da devedora, ora agravada (proc. no 0017848-79.2015.8.07.0009, ID no 59844580). O efeito suspensivo (ativo) foi deferido, nos termos do ID no 15249635, págs. 1-5. Todavia, o órgão empregador indicado pelo agravante para que fossem implementados os descontos na folha de pagamento da agravada informou que ela não mantém vínculo com o órgão, conforme ID no 15601613 e seguintes. Desse modo, intime-se o agravante, Wilmar Borges de Oliveira para, no prazo de 5 (cinco) dias se manifestar quanto às informações de ID no 15601613 – 15601618 e requerer o que for de direito, sob pena de não conhecimento do Agravo de Instrumento em razão da falta de interesse recursal. Publique-se. Brasília, DF, 20 de abril de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro